Tribunal: TJDFT
Processo: 0707003-13.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO ANULADO. NOVA DECISÃO PROFERIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO REJEITADO. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. DEPÓSITO EM CAIXA ELETRONICO. GOLPE DO ENVELOPE VAZIO. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO NAS DEPENDÊNCIAS DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RECURSOS DO 1o E 2o RÉUS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
1. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
2. O autor/recorrente opõe embargos de declaração com vistas a sanar erro material, uma vez que o acórdão (ID27940434) corresponde a julgado alheio. Pugna pela concessão de efeitos modificativos para que o julgamento seja anulado.
3. Razão assiste ao embargante, tendo em vista que o referido acórdão, de fato, refere-se a processo diverso. Logo, os presentes embargos merecem ser acolhidos, com efeitos infringentes, para anular o acórdão embargado de ID27940434.
4. Assim, passa-se a novo julgamento.
5. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Rejeita-se o pedido de concessão de efeito suspensivo formulado pelo 1o réu/recorrente.
6. Narrou o autor ter comparecido à agência do Banco do Brasil no dia 13/10/2020 para efetuar depósito de um cheque no valor de R$20.000,00, por envelope, em sua conta bancária, tendo recebido auxílio de terceiro, aparentemente funcionário do banco. Afirmou que, em 16/10/2020, o valor ainda não havia sido creditado em sua conta, sendo informado pelo gerente que o envelope estava vazio e que possivelmente teria sido trocado pela pessoa que lhe prestou assistência no caixa eletrônico. Relatou que o gerente do Banco do Brasil atribuiu a responsabilidade ao Banco Bradesco, banco apresentante do cheque, vez que acatou a cártula sem que fosse verificada a cadeia de endosso. Requereu reparação por danos materiais (R$20.000,00) e morais (R$20.000,00).
7. Trata-se de recursos interpostos pelo 1o réu (ID27197964) e 2o réu (ID27197971) contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-los, solidariamente, a pagaram ao autor a quantia de R$20.000,00, a título de danos materiais.
8. Recurso do 1o réu (Banco do Brasil S/A). Nas razões recursais, sustenta ausência de responsabilidade, uma vez que não houve o depósito do cheque junto à agência do Banco do Brasil, pois o envelope introduzido no caixa eletrônico estava vazio. Assevera que a conduta do autor/recorrido de confiar em terceiro sem se certificar se este era funcionário do banco viabilizou a concretização da fraude. Alega que a cadeia de endosso deveria ter sido verificada pelo Banco Bradesco. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedente o pedido de reparação dos danos materiais.
9. Recurso do 2o réu (Banco Bradesco S/A). Nas razões recursais, alega causa excludente de responsabilidade, ante a culpa exclusiva de terceiro e ausência de ato ilícito, porquanto fora digitada conta errônea, favorecendo pessoa diversa da pretendida. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais.
10. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
11. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479, STJ), porquanto se trata de risco inerente à atividade por elas desenvolvidas.
12. No caso, verifica-se que o 1o réu/recorrente (Banco do Brasil S/A) foi incapaz de identificar comportamento de terceiro de má-fé no interior de sua agência bancária, o que evidencia falha na prestação do serviço quanto ao dever de cautela e segurança em seu estabelecimento, de forma a evitar danos aos seus usuários.
13. Se de um lado, a instituição financeira se beneficia com a redução dos custos e com a propagação das operações bancárias realizadas pelos meios eletrônicos, sem contato direto com funcionários do banco (aumento na lucratividade da atividade), de outro, sujeita-se mais facilmente à ocorrência de fraudes, devendo por elas responder.
14. Reconhece-se, assim, a hipótese de fortuito interno, considerado que os danos decorrentes da fraude em questão são abrangidos pelo risco da atividade econômica exercida pela instituição financeira, de sorte a se impor a sua responsabilização objetiva (art. 6o, VI, do CDC). Incide, pois, o Enunciado 479 da Súmula do STJ.
15. Sobre o assunto: “(...) A negligência do banco está no relaxamento do dever de vigilância, ao permitir que pessoa estranha aos seus quadros preste auxílio a correntistas se fazendo passar por funcionário. (...)”. (Acórdão 1056902, 07076173320168070003, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/10/2017, publicado no DJE: 6/11/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
16. O 2o réu/recorrente (Banco Bradesco S/A), por sua vez, é o banco apresentante do cheque à câmara de compensação, por conseguinte lhe incumbe conferir a regularidade da cadeia de endossos (art. 39 da Lei n. 7.357/85).
17. Sem embargo, observa-se, na hipótese, que o cheque nominal (ID27197913), sem endosso, foi depositado em conta diversa do beneficiário, configurando, portanto, falha na prestação do serviço da instituição bancária, o que justifica a condenação de forma solidária nos presentes autos.
18. Isto posto, não se verifica quaisquer das hipóteses de excludentes da responsabilidade elencadas no art. 14, §3o do CDC. Logo, a manutenção da sentença é medida que se impõe.
19. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para anular o acórdão n. 1359431. Recurso do 1o réu, Banco do Brasil S/A, conhecido e improvido. Recurso do 2o réu, Banco Bradesco S/A, conhecido e improvido.
20. Condeno as partes recorrentes ao pagamento “pro rata” das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação.
21. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.
22. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.